Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703101-85.2021.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE EMBARGADO: UBIRATAN MARQUES SANTOS CALDEIRA, CENTRO ODONTOLOGICO PERFIL LTDA - ME, DORIVAL MAZONI JUNIOR D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator